Tribunal: TJSP
Processo: 1002732-14.2018.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ESBULHO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – POSSIBILIDADE – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo a apelante fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro grau, que reconheceu a reintegração de posse do bem em nome da autora, determinando a devolução dos valores pagos, com os

Ementa:
ESBULHO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – POSSIBILIDADE – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo a apelante fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro grau, que reconheceu a reintegração de posse do bem em nome da autora, determinando a devolução dos valores pagos, com os descontos devidos, de rigor a manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191041
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002732-14.2018.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante EGNAR CORDEIRO
DE OLIVEIRA ERAIS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelada ZENAIDE
CORDEIRO DE OLIVEIRA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002732-14.2018.8.26.0322
1-Voto no 42.375
2
Apelação No 1002732-14.2018.8.26.0322
Apelante : EGNAR CORDEIRO DE OLIVEIRA ERAIS
Apelado : ZENAIDE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Comarca: Lins 1a Vara Cível
Juiz (a): Rodrigo Chammes

V O T O No 42.375
ESBULHO
REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEVOLUÇÃO
DOS VALORES PAGOS
POSSIBILIDADE
AÇÃO
PROCEDENTE
SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS
FUNDAMENTOS ART. 252 DO RITJSP RECURSO NÃO
PROVIDO. Não trazendo a apelante fundamentos suficientes a
modificar a sentença de primeiro grau, que reconheceu a
reintegração de posse do bem em nome da autora, determinando
a devolução dos valores pagos, com os descontos devidos, de
rigor a manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se
adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal.
EGNAR CORDEIRO DE OLIVEIRA ERAIS propôs ação de
reintegração de posse, com pedido de tutela antecipada, frente à ZENAIDE
CORDEIRO DE OLIVEIRA.
A r. sentença de fls. 67/71, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação, “para o fim de reintegrar a autora na posse do veículo
especificado na peça inicial, tornando definitiva, por conseguinte, a medida
liminar concedida às fls. 24/25 dos autos. Deverá a parte autora, contudo,
devolver à ré os valores que foram por ela pagos diretamente à financeira,
corrigidos monetariamente a partir do efetivo desembolso, descontados os
débitos relativos ao veículo (multas e tributos), também atualizados desde
cada desembolso, referentes ao período em que este permaneceu sob a posse
da ré, bem como a indenização decorrente do uso e desvalorização sofrida
pelo bem durante o período em que a ré exerceu sua posse exclusiva, que
arbitro no total corresponde a 15 (quinze) parcelas do financiamento,
corrigida monetariamente desde o ajuizamento da ação”. Condenou a ré ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, observando-se o benefício da justiça
gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002732-14.2018.8.26.0322
1-Voto no 42.375
3
Inconformada, apela a autora almejando a reforma da decisão,
alegando, em síntese, que: a sentença é ultra petita, devendo ser reduzida aos
limites em que a ação foi proposta; cobranças de uma parte à outra devem ser
feitas em outra ação, seguindo o rito adequado; a apelada suscitou acordo,
que não foi aceito pela autora; nesta ação deve ser discutida apenas a questão
possessória; a compensação de valores não está equânime (fls. 73/80).
A apelada apresentou contrarrazões, batendo-se pelo não
provimento do recurso (fls. 86/91).
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso, e lhe nego provimento.
Conforme se depreende dos autos, a autora afirma que realizou
contrato de financiamento do veículo CITROEN C3 GLX 1.4 FLEX, ano
2011/2012, Placas EPX 1815, em 60 parcelas, e mediante ajuste verbal,
entregou o carro para sua irmã, que ficou responsável pelo pagamento. No
entanto, a autora descobriu que a irmã não pagou todas as parcelas, e estava
devendo tributos do veículo, além de não ter realizado a transferência,
conforme o combinado, fazendo com que a autora recebesse multas de
trânsito.
Diante da recusa em devolver o veículo, distribuiu a presente ação
de reintegração de posse, cumprida a liminar em 25.06.2018 (fl. 32), julgada
procedente.
Como bem consta da r. sentença recorrida, o financiamento do
carro foi realizado pela autora, e diante da recusa da ré em efetuar os
pagamentos ou devolver o veículo, de rigor a apreensão do mesmo. No
entanto, o valor pago pela ré deve lhe ser devolvido, sob pena de
enriquecimento ilícito.
Não é necessária a propositura de nova ação para cobrar o valor
pago pela ré ante a reintegração do veículo à autora, sendo decorrência do
desfecho do julgamento desta ação a devolução dos valores.
Caso entendam as partes que há outros valores devidos, relativos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002732-14.2018.8.26.0322
1-Voto no 42.375
4
danos materiais ou morais sofridos em razão dos negócio realizado e desfeito
entre as partes, então devem propor nova ação, na qual os possíveis danos
serão analisados e quantificados.
Logo, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
que aqui se adotam integralmente como razão de decidir, na forma do art. 252
do Regimento Interno deste Tribunal.
Deste r. julgado, com a devida vênia, transcreve-se o seguinte
trecho:
“O negócio jurídico celebrado entre as partes litigantes não
tem maiores formalidades. Trata-se, em verdade, da cessão de direitos
sobre o veículo adquirido por meio de financiamento bancário com
alienação fiduciária em garantia.
No caso em exame, verifica-se que a autora firmou contrato
de financiamento de veículo automotor garantido por alienação
fiduciária, sendo certo, ainda, que mediante contrato verbal de cessão de
direitos de automóvel alienado fiduciariamente, repassou à sua irmã
Zenaide, ora requerida, a posse direta do bem, a fim de que esta
procedesse à quitação das parcelas, no total de 60 (sessenta),
entregando-lhe o respectivo carnê de pagamento.
Ao que se apreende dos autos, a requerida, durante o período
em que esteve sob a posse do bem, efetuou o pagamento de 45 parcelas
(fls. 53 e 55/56), fato, aliás, confirmado pela demandante (fl. 59). A
autora, por sua vez, arcou com a quitação do restante das prestações do
financiamento do veículo (fls. 19 e 48).
Assim, tem-se que a ausência de pagamento das parcelas pela
ré caracteriza o inadimplemento que se lhe imputa na peça exordial, já
que não cumpriu com o avençado de quitar integralmente o
financiamento.
Incontroversa,
ainda,
a
existência
de
débitos
relacionados ao veículo durante o período em que esteve sob a posse da
ré, como afirmado na exordial e não negado pela ré em sede de
contestação.
Diante do inadimplemento contratual, que caracteriza o
esbulho possessório por ato injusto perpetrado pela demandada,
acarretando a perda da posse, impõe-se a devolução do veículo
especificado no libelo inaugural à parte autora, com a confirmação da
liminar concedida; contudo, para se evitar situação de enriquecimento
ilícito, deverá a parte autora devolver à ré os valores que foram por ela
pagos diretamente à financeira, descontados os débitos relativos ao
veículo (multas e tributos), referentes ao período em que este
permaneceu na posse da ré, bem como uma indenização decorrente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002732-14.2018.8.26.0322
1-Voto no 42.375
5
uso e desvalorização sofrida pelo bem pelo período em que a ré exerceu
sua posse exclusiva, que arbitro no total correspondente a 15 (quinze)
parcelas do financiamento.”
Dispensáveis maiores fundamentos a se evitar a repetição, cumpre
observar, por derradeiro, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem
firmando orientação no sentido de se permitir "a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a
Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a
Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Logo, de rigor a manutenção da sentença.
Posto isto, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator